Tribunal: TJDFT
Processo: 0710457-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. Correta a decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade da conduta e periculosidade do agente, evidenciada no caso concreto pelo modo de ação, a demonstrar a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
2. Ordem conhecida e denegada.